Tribunal: TJBA
Processo: 0000225-31.2020.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000225-31.2020.8.05.0090

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: JOCIEL DE SOUZA SALOMAO

Advogado(s)
:
DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como ANTONIO GLAUBER ALVES ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÕES CORPORAIS E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, §1º, II; ART. 129,
CAPUT
; E ART. 147, TODOS DO CÓDIGO PENAL). RECURSO DEFENSIVO. DESCLASSIFICAÇÃO DA LESÃO CORPORAL GRAVE PARA LESÃO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA REVESTIDA DE ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS CRIMES PRATICADOS NO ÂMBITO DOMÉSTICO. CORROBORAÇÃO PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JULGADOR. DOSIMETRIA. REDUÇÃO PARCIAL DA PENA NO DELITO DE AMEAÇA. ADEQUAÇÃO PROPORCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO
SURSIS
.
QUANTUM
TOTAL SUPERIOR A DOIS ANOS. MANUTENÇÃO DO REGIME ABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de Apelação interposto por
JOCIEL DE SOUZA SALOMÃO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Iaçu/BA, que o condenou pelos crimes previstos no
art. 129, §1º, II
, do Código Penal (lesão corporal grave),
art. 129, caput
, do CP (lesão corporal simples) e
art. 147
do CP (ameaça), fixando-lhe pena unificada de 02 (dois) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de pena privativa de liberdade, em regime inicial aberto.

II. Questão em discussão

2. Pleito de desclassificação do delito de lesão corporal grave para a forma simples.
3. Redução da pena do crime de ameaça para o mínimo legal.

4. Concessão da suspensão condicional da pena (art. 77 do CP).

III. Razões de decidir

5. Inviável a desclassificação da lesão corporal grave para a forma simples, porquanto comprovado, de modo inequívoco,
o risco de vida suportado pelas vítimas, inclusive uma de apenas 09 (nove) anos de idade, em razão das agressões perpetradas pelo apelante com barra de ferro, que lhe causaram fraturas em ambos os braços e lesões compatíveis com estrangulamento, confirmadas por laudos e relatos testemunhais.

6. A palavra da vítima, especialmente em casos de violência doméstica, possui elevado valor probatório, mormente quando harmônica com as demais provas coligidas nos autos, consoante entendimento consolidado do STJ.
7. O magistrado não está vinculado às conclusões do laudo pericial, podendo, sob o princípio do livre convencimento motivado, formar juízo com base no conjunto probatório.

8.

Na dosimetria, embora legítima a exasperação da pena-base do crime de ameaça em razão da culpabilidade acentuada (ameaça proferida na presença da filha do casal, ainda bebê, dentro da residência da vítima), o
quantum
de aumento mostra-se desproporcional, devendo ser reduzido, resultando em pena definitiva de 01 (um) mês e 29 (vinte e nove) dias de detenção.
9.
Aplicado o concurso material entre os crimes de lesão corporal grave, lesão corporal simples e ameaça, a pena total deve ser fixada em
02 (dois) anos de reclusão e 04 (quatro) meses e 29 (vinte e nove) dias de detenção
, a serem cumpridas em
regime inicial aberto
.

10
. Inviável a concessão do
sursis
penal, tendo em vista que a pena total supera o limite legal de 02 (dois) anos.

IV. Dispositivo e tese

11.
Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido
, apenas para
redimensionar a pena definitiva para 02 (dois) anos de reclusão e 04 (quatro) meses e 29 (vinte e nove) dias de detenção
, a serem cumpridas em
regime inicial aberto
, mantidos os demais termos da sentença.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n°:

0000225-31.2020.8.05.0090
da Comarca de
IAÇU/BA
, sendo Apelante
JOCIEL DE SOUZA SALOMÃO

e Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E D
AR PARCIAL PROVIMENTO

ao Recurso de Apelação,
na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Salvador, .